Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728434-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMPLIMASTER ANTENAS E SERVIÇOS LTDA, no intuito de reformar a decisão indeferiu o pedido de restituição de valor retido pela agravada a título de fundo de reserva. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID : Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a requerida que restitua a importância de R$ 1.051.001,27, relacionada ao "fundo de reserva", que se encontra retida indevidamente com a requerida, em que pese a rescisão contratual realizada entre as partes. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que há e-mail em que consta o fundamento da retenção da mencionada quantia pela requerida, a qual foi realizada para honrar com débito trabalhista, conforme autoriza o contrato. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. A parte agravante relata que a agravada rescindiu o contrato havido entre as partes, unilateralmente, e por esse motivo há valores em aberto por serviços prestados e não pagos pela agravada, além do valor retido em ‘fundo de reserva’, no valor de R$1.051.0001,27, até 15/04/2021. Afirma que o fundo de reserva constitui retenção constante da cláusula 11.1.1., e a sua devolução consta do item 11.1.2 do contrato firmado. Sustenta que a agravada está inadimplente no pagamento das parcelas e que a devolução do valor requerido não representa qualquer risco para a agravada, por se tratar de empresa de porte internacional e de boa situação financeira. Relata que a agravada assume que reteve o valor, conforme consta de e-mail anexado aos autos. Defende que a manutenção da decisão representa perigo de dano grave porque se encontra em situação financeira lastimável. Por fim, puna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinada a liberação do valor (R$1.391.111,27) devido pela agravada e reconhecido como incontroverso pelos documentos anexados aos autos. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial das alegações recursais e dos elementos colacionados aos autos, não se constata a presença concomitante dos elementos essenciais para a concessão da tutela antecipada. Vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que as partes entabularam contrato de prestação de serviços de obras de infraestrutura para implantação e disponibilização de serviços prestados pela empresa Claro aos seus clientes e assinantes. As obras e serviços a serem executados pela empreiteira, ora agravante, estão definidos na cláusula 1.2, itens ‘a’ a ‘j’, do contrato, e a cláusula sétima tem a previsão de retenção de valores pela empresa Claro, em casos de aplicação de penalidade, danos de ordem trabalhista e/ou fiscal, erro ou omissão na retenção de tributos, dentre outros casos. As partes acordaram com a criação de um Fundo de Reserva, para fins de pagamento de acordos judiciais e extrajudiciais e/ou condenações decorrentes de reclamação trabalhista (cláusula 11). A quantia referenciada será devolvida à empreiteira, corrigida monetariamente pelo IPCA/IBGE, após a ocorrência cumulativa de dois requisitos: decurso de 2 (dois) anos do término de todos os contratos e toda e qualquer relação comercial mantida entre as partes e, pela inexistência de qualquer reclamação trabalhista em andamento, decorrente de qualquer relação contratual/comercial mantida com a Claro (clausula 11.1.2). Nesse passo, não obstante as razões recursais, não se vislumbram demonstrados, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento antecipado requerido. De fato, há e-mail enviado pela empresa agravada indicando a existência do valor de R$1.051.001,27, retido no Fundo de Reserva. Em outra mensagem, a empresa agravada informa que a devolução ocorre após 2 anos do término do contrato e a sua destinação é exclusiva para pagamentos de processos trabalhistas, e afirma existir de pendências em processos trabalhistas (ID 132991670, p. 7 e 10, dos autos de origem). Nesse contexto, o pedido da agravante não comporta deferimento antecipado, pois os documentos colacionados aos autos não são suficientes a amparar o pedido de liberação do valor retido pela agravada, em sede de tutela antecipada. Não há elementos nos autos, aptos a demonstrarem, de modo inequívoco, o direito alegado, isso porque consta em contrato a disposição para retenção de valores, bem como o prazo e requisitos para a sua devolução. Tais requisitos serão aferidos pelo Juiz da causa, após a exauriente cognição, oportunidade em que será levada a efeito a análise, a valoração das alegações e das provas produzidas pelas partes, o que não ocorre nesta sede recursal. Assim, é necessário que se aguarde a fase de dilação probatória, momento em que a decisão poderá ser alterada, a partir da resposta da parte contrária e pela apresentação de quaisquer outros documentos que levem ao convencimento do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator